Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o DO CP). ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÚMERO MÍNIMO NÃO ALCANÇADO. RECURSOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE CONHECER A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INCABÍVEL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou dois dos três réus pela prática da conduta descrita no art. 180, § 1o, do Código Penal, absolvendo-os da imputação relativa ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP. Ainda, absolveu o terceiro réu de todas as imputações da denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) em relação ao apelo ministerial, se há provas suficientes de ter o corréu absolvido concorrido para a prática do crime de receptação qualificada, nos moldes na denúncia, bem como de estar caracterizado o crime de associação criminosa (art. 288 do CP) (ii) no tocante ao primeiro recurso defensivo, se as provas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada; (iii) no tocante ao segundo recurso defensivo, se deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.3.1. Se as provas produzidas não conferem certeza de concorrência na prática do crime, impõe-se a absolvição com fulcro no art. 386, IV, do CPP.
4. Mantida a absolvição de um dos réus, afasta-se, por consequência, a pretensão acusatória pela condenação nas penas do art. 288, caput, do Código Penal, uma vez que não alcançado o número mínimo de três pessoas para o fim específico de cometer crimes.
5. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita dos objetos furtados/roubados e tendo o apelante, de forma livre e consciente, no exercício de atividade comercial, adquirido, recebido e mantido em depósito os bens, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 180, §1o, do CP.
6. No crime de receptação, não há falar na atenuante da confissão espontânea quando o acusado nega o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a ciência quanto a origem e o histórico ilícito do bem.
7. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Redução de ofício.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Recurso ministerial e de uma das defesas desprovidos. Recurso de um dos réus parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §1o e art. 288.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774171, 07120058220218070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023; TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023; TJDFT, Acórdão Número: 1631231, Data de Julgamento: 20/10/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Publicado no PJe : 03/11/2022; STJ, AgRg no HC 643377 / SC – Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – Dje 8/10/2021; TJDFT, Acórdão 1644721, 07046707220228070010, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 10/12/2022.